Tribunal: STF
Processo: ARE 1547401
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELA UTILIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO EM RODOVIAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LIV DO ART. 5º 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à desconstituição do aresto com fundamento no art. 485, V, do CPC /73. Acórdão que afirmou a exigibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias, para prestação de serviço de transmissão de energia elétrica. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Positivada a violação aos arts. 21, XII e 22, IV, da CR, que conferem à União a competência exclusiva para dispor sobre o serviço público em questão. Inadmissível, pois, seja indiretamente onerado por meio de regulamento estadual, conforme orientação consolidada no STF, refletida no RE 581.497. Desate revisto, de modo a acolher a pretensão declaratória de inexigibilidade da exação. Ação julgada procedente” (fl. 7, e-doc. 89).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 96).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, XXXVI e LIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 175 da Constituição da República. 



    Argumentam que, “conforme expressamente consignado pelo V. acórdão rescindendo (e corroborado pela uníssona jurisprudência desta Col. Corte), a cobrança pelo uso das faixas de domínio que uma concessionária de rodovia realiza em face de outras concessionárias de serviço público tem fundamento em dispositivo de lei federal, o art. 11 da Lei de Concessões, o qual jamais teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 45, 
e-doc. 99). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “as Concessionárias alegaram violação aos seguintes dispositivos: art. 5º, caput e incs. II, LIV e XXXVI, e ao art. 175, todos da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 114).



    Salientam que “a verificação acerca da existência de violações aos dispositivos constitucionais é matéria a respeito da qual deve este Col. Supremo Tribunal Federal se manifestar em sede recursal, ou seja, é matéria de mérito do recurso extraordinário, sobre a qual somente pode se pronunciar esta Col. Corte” (fl. 16, e-doc. 114). 



    Assinalam que, “embora a R. decisão agravada não devesse ter se imiscuído no mérito do recurso extraordinário, ao fazê-lo, também cometeu outro grave error in judicando ao pontuar que não houve violação aos dispositivos elencados pelas agravantes em seu recurso extraordinário” (fl. 16, e-doc. 114).



    Insistem em que “o recurso extraordinário interposto pelas agravantes tem assento na infringência ao art. 5º, caput e incs. II, LIV e XXXVI, e ao 
art. 175, todos da Constituição Federal, os quais foram violados pelos 
W. acórdãos prolatados pelo E. Tribunal a quo, ao contrário do que erroneamente afirmou a R. decisão agravada” (fl. 17, e-doc. 114).



    Asseveram que, “no que diz respeito ao art. 175 da Constituição Federal,a violação perpetrada pelos W. acórdão prolatados pelo E. Tribunal a quo foi muito bem demonstrada pelas agravantes no item 12 de seu recurso extraordinário 
(fls. 5.727-5.762), à medida em que o Tribunal a quo ignorou que referido dispositivo traz a possibilidade da cobrança pelo uso dos bens públicos concedidos à concessionária, inclusive mediante a instituição de receitas acessórias” (fl. 17, e-doc. 114).



    Ponderam que, “quanto ao art. 5º inc. II, da Constituição Federal, as agravantes também demonstraram em seu recurso extraordinário a violação a este dispositivo, indicando que os W. acórdãos prolatados pelo E. Tribunal a quo ferem o princípio da legalidade ao conferir à agravada uma infundada isenção quanto ao dever legal de pagar o preço correspondente ao uso das faixas de domínio e, com isso, uma inexistente obrigação às agravantes de aceitar esse uso gratuito das faixas de domínio que recebeu em concessão do Estado de São Paulo” (fl. 18, e-doc. 114).



    Acrescentam que, “quanto ao art. 5º, incs. LIV e XXXVI, da Constituição Federal, as agravantes também demonstraram em seu recurso extraordinário a violação a estes dispositivos, indicando que, ao deixar de aplicar o teor da Súmula n. 343 desta Col. Corte quanto ao descabimento da própria ação rescisória manejada pela agravada, os W. acórdãos prolatados pelo E. Tribunal a quo violam o (I) devido processo legal (CF, art. 5º, inc. LIV), pois relativizam a coisa julgada através de remédio processual incabível no caso concreto; e (H) a própria coisa julgada (CF, art. 5º inc. XXXVI)” (fls. 18-19, e-doc. 114).



    Assinalam que, “ao contrário do que disse a R. decisão agravada, as questões jurídicas deduzidas nesta sede já foram incansavelmente discutidas neste processo, tendo havido diversas menções aos respectivos dispositivos de lei – tudo isso em perfeita consonância com a rigorosa exigência da Súmula n. 282 deste Col. Supremo Tribunal Federal, mencionada pela própria R. decisão agravada” (fl. 20, e-doc. 114).



    Enfatizam que “negar seguimento ao recurso por eventual falta de prequestionamento e ao mesmo tempo não anular o V. acórdão dos embargos 
de declaração corretamente opostos com essa finalidade importaria [em] 
clara violação à própria garantia constitucional ao recurso extraordinário (CF, art. 102, inc. III) e ao devido processo legal (CF, art. 5% inc. LIV)” (fl. 26, 
e-doc. 114)



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão das agravantes.



    6. A alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão das agravantes, as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Na espécie vertente, o Terceiro Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a ação rescisória ajuizada pela Elektro Eletricidade e Serviços S/A, “de modo a desconstituir o acórdão proferido na Apelação nº 409.944-5/8-00” (fl. 15, e-doc. 89), com os seguintes fundamentos:



    “No que toca aos dispositivos constitucionais, remete ao julgamento do RE 581.947, no qual se firmou tese contrária, afastando o dever de indenizar irradiado da instalação de equipamentos necessários à prestação de serviço público, sobre bens de domínio público. 



    (...)



    À luz disso, positiva-se a violação literal aos preceitos constitucionais invocados, guardada a orientação da Suprema Corte a respeito da matéria, firmada no julgamento – do RE – 581.947/RO, em regime de repercussão geral (...)



    Na ocasião, foi assentada a tese relativa ao Tema 261, segundo a qual é inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. 



    Não se distingue a hipótese, tão somente pelo fato de a cobrança ter sido instituída por ato de autarquia estadual, pois identificam-se as mesmas circunstancias que levaram a concluir pela violação do princípio federativo, ao passo que os arts. 21, XII, e 22, IV, da CR, conferem à União Federal a competência exclusiva para dispor sobre os serviços e instalações de rede elétrica, não havendo espaço para a oneração da atividade, por meio da regulamentação específica do regime de concessões rodoviárias. 



    Ora, na medida em que a Suprema Corte, ao resolver os temas 881 (RE 949.297) e 885 (RE 955.227), estabeleceu que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado em matéria tributária, pelo mesmo princípio há de se entender que a necessidade de conferir interpretação uniforme às regras constitucionais autoriza, sim, a revisão de julgados proferidos antes de seu pronunciamento sobre dado litígio. Tal representa manifestação do princípio da igualdade (isonomia), posto como o primeiro dos direitos fundamentais, insculpido no caput do art. 5º da carta política. Básico, pois, de modo que reitor de todos os demais que se seguem, arrolados nos setenta e oito incisos da norma



    Onde há a mesma razão, incide o mesmo direito. 



    Cuida-se, pois, de assegurar a correta aplicação dos dispositivos constitucionais, conforme a jurisprudência estabelecida nas cortes superiores” (fls. 12-14, e-doc. 89).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 581.947-RG, Tema 261, Relator o Ministro Eros Grau, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica” (Plenário, DJe 27.8.2010). 
Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 
4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de 
Ji-Paraná” (DJe 27.8.2010).



    Em controvérsia análoga à apreciada neste processo, o Supremo Tribunal Federal assentou ser “vedada a cobrança de preço público de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica” (RE 
n. 1.242.513-ED-AgR-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 28.2.2025). Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. As relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia. Há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada. 2. Quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. 3. Essa conclusão é plenamente adequada à situação dos autos, em que se discute a exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovia. A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário“ (ARE n. 1.243.237-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança pelo uso de faixa de domínio por concessionária de energia elétrica. Coisa julgada. Relação de trato continuado. Possibilidade. Precedentes. 
1. Nas relações de trato continuado referentes à exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovias deve incidir a orientação fixada pelo Plenário do STF acerca da inconstitucionalidade dos diplomas legislativos que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa 
(art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.469.685-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.06.2023. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763 E ADI 6.482. PRECEDENTES. RELAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO DO STF. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. INDEPENDENTEMENTE DO PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 733 E 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário desta Corte possui entendimento no sentido de que são inconstitucionais diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio. 2. O acórdão recorrido destoa de precedentes firmados no julgamento da ADI 3763 e ADI 6482, além de outros julgados deste STF. 3. Conforme decidido no Tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. Ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Entretanto, tal orientação não se aplica, ao caso concreto, tendo em vista que se trata de relações de trato continuado. 6. Recentemente, esta Segunda Turma, no julgamento do ARE 1.243.237-AgR, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.08.2022, firmou tal orientação. 7. Desse modo, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763, que se deu em 13.04.2021, são inexigíveis, considerando a força da decisão proferida pelo Plenário do STF em referido julgado. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.389.879-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023).



    Ao confirmar, em embargos de declaração, que “a previsão do preço em ato regulamentar da autarquia não se encontra albergada na competência legislativa disposta no parágrafo único do art. 175 da Constituição da República” (fl. 11, e-doc. 96), o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula 
n. 636 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 706.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da súmula 636/STF. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 887.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2015).



    Sobre esse óbice jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte” (ARE n. 1.510.462-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).



    9. A alegação das agravantes de afronta aos incs. XXXVI e LIV do 
art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios 
do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações das agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, respeitados os limites dos 
§§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora